Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721133-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LOURDES FARINA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA LOURDES FARINA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006715-35.2013.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que a parte agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do montante inicial de R$ 259.800,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais) e, após a realização de diligência por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD restou penhorada a quantia de R$ 16.619,79 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos). Afirma que os créditos penhorados decorrem de benefício previdenciário e salarial, verbas impenhoráveis por terem caráter de salário, o que veda sua constrição. Enfatiza que os valores bloqueados são revestidos de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de seus familiares, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Ressalta o entendimento de que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a ilegalidade da constrição efetivada, com a consequente liberação do montante penhorado. Preparo recolhido no ID 37389493. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 126292452 – autos de origem): Tendo em vista a inércia da parte exequente em cumprir o disposto na decisão ID 116236688 relativamente à instrução da carta precatória, desconstituo a penhora sobre o imóvel deferida nos termos da decisão ID 30937673. Com relação à gratuidade judiciária requerida pela executada, observo que os fatos discutidos neste processo dizem respeito à venda, pela ré à exequente, de 1,2 toneladas de soja pelo valor de R$ 866.000,00, o que não se coaduna com a alegação de miserabilidade da parte. Além disso, observo que tramita contra a executada no TJBA o processo 8002490-37.2018.8.05.0154, fundamentado em Cédula de Crédito Bancário emitida em favor de Sandra Lourdes Farina a fim de possibilitar-lhe a aquisição de um trator agrícola. Assim, ao que tudo indica, a aposentadoria recebida pela executada não é sua única fonte de renda, motivo pelo qual concedo-lhe o prazo de 5 dias para esclarecer o fato, devendo, ainda, juntar aos autos cópias das últimas 3 declarações de renda entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Quanto à impugnação ao bloqueio judicial ID 117514118, observo a partir do extrato juntado pela executada que, de fato, a conta bancária constrita destina-se ao recebimento de proventos de aposentadoria. Contudo, consta no extrato inúmeros créditos oriundos de fundos de investimento que totalizam R$ 11.644,71, sendo que o mais vultoso alcança o montante de R$ 8.794,30. Assim, acolho em parte a impugnação à penhora e converto em pagamento a quantia bloqueada correspondente a R$ 11.644,71, depositada no ID 117514118, bem como o seu pela parte exequente, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Ao CJU: 1. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público do veículo localizado após consulta ao sistema RENAJUD (ID 117514120), devendo a devedora ser intimada acerca da penhora e da avaliação no mesmo ato. 2.1. Expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente no prazo de 5 dias. 2.1.1. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2.2. Transcorrido sem manifestação o prazo concedido à exequente, expeça-se alvará. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No presente caso, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD (ID 117514118 – autos de origem), realizado no dia 02.03.2022 e que atingiu a quantia total de R$ 16.619,79 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), bloqueou valores na conta corrente em que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. §4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. (destaquei) Acolhida, parcialmente, a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, foi determinada a conversão em pagamento da quantia correspondente a R$ 11.644,71 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). Ocorre que, conforme bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, o montante referido acima, o qual permaneceu penhorado, é proveniente de investimentos financeiros realizados pela agravante. Consoante sabido, valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL. VERBA DESTINADA AO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvadas apenas as hipóteses do parágrafo 2o. 2. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada tem natureza efetivamente salarial, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1337089, 07046521820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PROVENIENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE BANCÁRIO ACULADO MÊS A MÊS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RESERVA DE CAPITAL PATRIMÔNIO DISPONÍVEL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação tão somente para reconhecer como impenhorável certa quantia bloqueada em conta do banco. 2. O saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. Ainda que impenhoráveis os vencimentos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07273530720208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/10/2020.) 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 5. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 6. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 6.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 7. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 8. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 9. A penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 10. Assim, razoável admitir a penhora de 15% dos valores penhorados, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, devendo ser liberado o valor remanescente. 11. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1358878, 07156573720218070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, considerando que o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo a penhora tão somente sobre a quantia de R$ 11.644,71 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão recorrida, a se concluir pela ausência da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 19 de julho de 2022 18:24:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador